Tribunal: TJBA
Processo: 8009380-91.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009380-91.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DILMA MARIA DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
CAMILA FERNANDA DOS SANTOS CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELO SUS. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO..

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por DILMA MARIA DOS SANTOS CRUZ, idosa diagnosticada com Prolapso Genital Feminino Grau 2 (CID 10 – N81), que pleiteava a autorização, efetivação e custeio de histerectomia pelo SUS, além de indenização pelos danos morais decorrentes da demora e da omissão administrativa no tratamento. A sentença de primeiro grau confirmou a liminar anteriormente concedida, determinou o custeio integral da cirurgia pelo Estado da Bahia, fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e honorários advocatícios em R$ 1.518,00. A apelação impugna exclusivamente o capítulo referente à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado da Bahia pela demora injustificada no fornecimento de tratamento médico pelo SUS, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é direito fundamental, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, cuja efetivação é dever do Estado, especialmente no caso de pessoa hipossuficiente que necessita de cirurgia essencial e urgente para restabelecimento da dignidade e da qualidade de vida.

4. A omissão estatal prolongada desde 2019 configura violação ao dever jurídico de garantir o tratamento tempestivo e integral à saúde, caracterizando ato ilícito indenizável.

5. O dano moral decorrente da conduta omissiva estatal se caracteriza in re ipsa, sendo presumido diante da injustificável demora e dos efeitos negativos na esfera psíquica, física e social da autora, que suportou dor, desconforto, limitação funcional e agravamento de sua condição de saúde.

6. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, razoável e em consonância com precedentes do TJ/BA em casos análogos, observando os critérios compensatórios, punitivos e pedagógicos da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada no fornecimento de tratamento médico essencial pelo Estado configura omissão ilícita, violadora do direito fundamental à saúde, apta a ensejar reparação por danos morais.

2. O dano moral decorrente da omissão estatal na área da saúde prescinde de prova do prejuízo concreto, caracterizando-se in re ipsa.

3. A majoração dos honorários advocatícios é devida em grau recursal quando o recurso é desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; 198, II; CPC, arts. 85, §§2º e 11; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 393.175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 12.12.2006; TJBA, Ap Cív. 8007575-19.2022.8.05.0039, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 07.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DO ESTADO DA BAHIA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.